Tribunal: TJDFT
Processo: 0710624-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. SEGURADORA. ESTIPULANTE. CIRCULAR 320/2006 SUSEP. POSSIBILIDADE. CDC. INCIDÊNCIA. FORNECEDOR E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO. CC. ART. 205 e ART. 206, § 1o, II, “b”. RECONHECIMENTO PARCIAL. PARCELAS PARA PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO. FINALIZAÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA E DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERMANÊNCIA. PRAZO. ÔNUS DA PROVA. RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.

2. Embora não seja instituição financeira, os serviços de empréstimos oferecidos pela seguradora com base na Circular 320/2006 da SUSEP enquadram-se no art. 3o do CDC.

3. A prática de suposto ato abusivo, como a cobrança de parcelas indevidamente e a pretensão de restituição de prêmios, atrai a incidência de regra específica prevista no CC, art. 206, § 1o, II, “b”, inclusive nos casos de trato sucessivo (renovação automática). Precedentes STJ e TJDFT.

4. O prazo prescricional do contrato de previdência privada é de 10 anos (CC, art. 205). Precedente do STJ.

5. As seguradoras possuem autorização para conceder empréstimo somente aos seus segurados, mediante pecúlio ou previdência privada, nos termos do art. 2o da Circular 320/2006 da SUSEP. O art. 15 da referida circular estabelece que os planos de previdência complementar ou seguro não poderão ser cancelados antes da quitação da assistência financeira.

6. A ré não se desincumbiu do ônus processual de provar a vigência de contrato de empréstimo ou a renovação automática dos contratos de seguro de vida e de previdência (CPC, art. 375, II) para justificar a legalidade das cobranças após a quitação do mútuo.

7. A Súmula 159 do STF determina que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.”.

8. Para que haja a devolução/pagamento de penalidade em dobro prevista no CDC, art. 42, faz-se necessária a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento (no CDC) e da má-fé do credor que exigiu o pagamento indevido (ausência de engano justificável).

9. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e seja compreensível os aborrecimentos e transtornos decorrentes, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

10. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal.

11. Prescrição parcial confirmada. Recurso conhecido e parcialmente provido.